Tribunal: TJDFT
Processo: 0751865-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751865-54.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA MENDES QUINTAO LOPES AGRAVADO: ADRIANA PEIXOTO RODRIGUES DE ANDRADE, ADRIANO CEZAR ARAUJO DE ANDRADE, ARXLOG TRANSPORTE MULTIMODAL EIRELI - ME, ERICA PEREIRA BARCELOS, RICARDO ALEXANDRY BARCELOS DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Aparecida Mendes Quintão Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77382300 do processo n. 0034653-97.2016.8.07.0001) que, nos autos da execução movida pela ora agravante, acolheu a impugnação apresentada pelos executados Adriana Peixoto Rodrigues de Andrade e Adriano Cezar Araújo de Andrade e desconstituiu a penhora sobre o imóvel localizado no endereço Quadra 106 Lote 04 Bloco C Apartamento 1203, Condomínio Mirante Clube, Águas Claras/DF. Em suas razões recursais (ID 22035151), a agravante alega que o entendimento da Excelsa Corte exarado no RE n. 605.709/SP seria isolado e não se aplicaria ao presente caso, pois não foi prolatado sob a sistemática da repercussão geral. Argumenta que, à luz da diretriz perfilhada na Súmula n. 549 do c. STJ e no Tema n. 708 da Corte Cidadã sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema n. 295 do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, e no art. 3o, VII, da Lei n. 8.009/90, é válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação comercial ou residencial. Assinala que a manutenção da r. decisão acarretar-lhe-á prejuízos, pois obstará o recebimento do crédito objeto do feito executivo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora sobre o imóvel localizado no endereço Quadra 106 Lote 04 Bloco C Apartamento 1203, Condomínio Mirante Clube, Águas Claras/DF. Preparo recolhido (IDs 22035152 e 22035154). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos, porquanto, em um juízo de cognição sumária, não se afigura possível a penhora de bem de família do fiador em casos de locação comercial, à luz do entendimento exarado pela Excelsa Corte à ocasião do julgamento do RE n. 605.709/SP. No aspecto, malgrado o referido julgado não ostente natureza vinculante, vislumbra-se que, em razão das premissas fáticas distintivas delineadas em caso de locação comercial, foram sopesados valores constitucionais para se ultimar pela reportada conclusão, revelando-se escorreita, ao menos neste instante processual, a r. decisão agravada que se fundamentou no aludido precedente. Ademais, a fiança consiste em garantia, livremente assumida pelo fiador, que não exige contraprestação do afiançado e, por isso, comporta interpretação restritiva. Nesse sentido, oportuno mencionar precedentes desta c. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu a penhora sobre imóvel por se tratar de bem de família. 2. A impenhorabilidade do bem de família pode ser arguida de ofício pelo magistrado por ser matéria de ordem pública (precedente do STJ, EDcl no AREsp 511.486/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 10/03/2016). 3. O bem de família do fiador em contrato de locação comercial não se sujeitará à constrição e à alienação forçada para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. (RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1227109, 07125817320198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. Consoante definido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário no 605.709/SP, é impenhorável o bem de família pertencente a fiador em contrato de locação de imóvel comercial. (Acórdão n.1181706, 07057596820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante ao alegado perigo de dano, vê-se que o Juízo de origem, na decisão vergastada, intimou a exequente, ora agravante, para que informe se persiste o interesse na penhora de outros bens, não se mostrando crível, neste momento de análise prévia, que inexistem bens aptos à satisfação do crédito executado. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora